Tribunal: TJDFT
Processo: 0725649-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: CÂMARA CRIMINAL Classe: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL No Processo: 0725649-22.2021.8.07.0000 Agravante(s): EDUARDO GONCALVES DE SOUSA Agravado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de agravo interno (ID 28781298) interposto em face da decisão (ID 28398479) que, com amparo no art. 89, inciso III[1], do RITJDFT, não admitiu a revisão criminal, tendo em vista a duplicidade de interposição de ações (Proc. no 0725463-96.2021.8.07.0000). Ocorre que os patronos da primeira ação apresentada desistiram da tramitação da revisional e informaram que, a partir de então, não mais representariam os interesses de Eduardo Gonçalves de Sousa (ID 30467952 - Pág. 1 – Proc. 0725463-96.2021.8.07.0000). O referido pleito foi devidamente homologado (ID 31035880 – Proc. 0725463-96.2021.8.07.0000). É o relatório. Decide-se. Os autos vieram conclusos por força do efeito regressivo legalmente conferido ao agravo interno, nos termos do art. 265, § 3o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[2]. Considerando a desistência, devidamente homologada, da primeira revisão criminal apresentada pelo sentenciado, cai por terra o motivo que ensejou a não admissão da presente ação revisional, qual seja, a duplicidade de ações. Por isso, em juízo de retratação, é possível a retificação da decisão agravada (ID 28398479), para acolher a presente revisão criminal, declarando, assim, prejudicado o agravo interno (ID 28781298) interposto pela Defesa do requerente. Após as intimações necessárias, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal da revisão criminal, considerando que a i. Procuradoria de Justiça Criminal já se manifestou no feito (ID 28262736). Brasília - DF, 10 de dezembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [2] Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, (...) § 3° Não havendo retratação, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, (...).